Tribunal: TJMT
Processo: 1028333-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028333-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ARNALDO MATHEUS CESCONETTO - CPF: 031.561.281-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de necessidade de dilanção probatória, em ação de busca e apreensão convertida em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a discussão acerca de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de arguição de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, desde que a matéria possa ser analisada sem necessidade de dilação probatória

4. No caso concreto, é possível a análise dos argumentos da exceção de pré-executividade com base na documentação já constante nos autos, sem necessidade de produção de novas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

6. Determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para que analise a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: "É cabível a discussão sobre excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, desde que a matéria possa ser apreciada com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Arnaldo Matheus Cesconetto,
contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em fase de execução no 007938-11.2010.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta por
Banco do Brasil S.A.
que
rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se de ação de busca e apreensão que fora convertida em execução.
”.

Afirma que “apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando a existência de encargos contratuais abusivos e excesso na execução. Contudo, a exceção de pré-executividade foi rejeitada sob o fundamento de que, para análise dos argumentos, seria necessária a produção de provas, o que inviabiliza sua apreciação por esse meio processual. Foram opostos Embargos de Declaração, que foram desprovidos
” (Id. 244080698, pág. 4).

Argumenta que segundo o entendimento do STJ é possível valer-se de exceção de pré-executividade para suscitar o excesso de execução desde que haja prova pré-constituída.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender o trâmite do processo na origem até que este recurso seja julgado.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade, bem como o excesso de execução.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, conheço do recurso tão somente quanto a análise de possibilidade de cabimento de exceção de pré-executividade, posto que a tese de excesso de execução não foi apreciada pelo magistrado de origem.

Pois bem.

O recurso deve ser provido na parte conhecida.

Isso é assim porque é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de discutir o excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]

7. Recurso especial conhecido e provido (RECURSO ESPECIAL No 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021)

E, no caso concreto, não vejo necessidade de dilação probatória bastando ao magistrado de origem cotejar os argumentos lançados na exceção de pré-executividade com o contrato entabulado entre as partes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade e determinar o retorno dos autos a origem para análise do magistrado de primeiro grau, como bem entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025